Tribunal: STF
Processo: AI 426655
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE
   PROVENTOS. DECRETO-LEI 956/1969. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º,
   XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.
Ainda que a alegada
   violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88, fosse considerada
   prequestionada, melhor sorte não colheria a parte agravante.
        É
   que a questão da existência ou não de direito dos ferroviários em
   receber a complementação de seus proventos em face do que dispõe
   o Decreto-Lei 956/69 é de índole infraconstitucional, não dando
   margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.